Tribunal: CARF
Processo: 10280.003738/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.003738/2012-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.573 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
ROCHA SANTOS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2013
SIMPLES. EXCLUSÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COBRADO EM
DUPLICIDADE, AO TEMPO DA EXCLUSÃO.
Havendo duplicidade de créditos tributários em cobrança, ao tempo da
exclusão da empresa pelo regime de tributação pelo SIMPLES, a qual tenha
decorrido de equívoco da administração tributária, e, tendo havido o devido
reconhecimento da duplicidade por parte do Fisco, bem como tenha havido,
pela contribuinte, a devida e oportuna alegação da duplicidade por meio de
impugnação pela contribuinte, consideram-se inexigíveis os créditos tributários
ao tempo da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Rafael Zedral.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.003738/2012-25
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.573 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003738/2012-25

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-63.620 - 3a Turma da DRJ/RJ1, de 25 de fevereiro de
2014 (fls. 53 a 56):
Trata-se do Ato Declaratório Executivo ADE DRF-BEL no 519.076, de 03.09.2012
(fls.6), de exclusão do Simples Nacional a partir de 01.01.2013 (art.17, V, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; e art.73, II, “d”, c/c art.76, I, ambos
da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN no 94, de 2011).

2 A causa da exclusão foi a inscrição em Dívida Ativa da União no 20.4.12.000041
(fls.50).

3 Em Manifestação de Inconformidade-MI (fls. 2 e 23, e 29/30), o interessado diz que
“a decisão de exclusão” deve aguardar a análise dos processos administrativos de
13.07.2012,
referentes
às
inscrições
20.4.12.00045480
(processo
10280.450.749/200491) e 20.4.12.00004105 (processo 10280.005914/200291), que
“inscreveram o mesmo débito”: Simples, período de apuração de 20.01.2002.

4 Afirma que requereu a extinção e a prescrição porque, embora os débitos tenham
vencido em 2002, a execução fiscal ainda não havia sido, em 2012, ajuizada. Alega que
ambos os processos trazem valores diferentes para o débito de Simples apurado em
20.01.2002. Pede o cancelamento da exclusão.

5 Com a MI, vieram os documentos de fls.3/29. A autoridade lançadora proferiu o
despacho às fls.37. Nesta Turma, foram acostadas as consultas-RFB de fls.34/52.
Relatados.

A DRJ julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, sob o fundamento (fl. 56) de que a inscrição
no 20.4.12.000041-05, que deu causa a exclusão contestada, ainda se encontrava não
regularizada, conforme a “Consulta débitos após prazo para regularização” (fl. 50), onde consta
informação de que restaram pendentes, mesmo após o prazo para regularização, os débitos não-
previdenciários em cobrança na PGFN, no valor de R$ 41.514,99.
Ademais, a DRJ assevera que o parcelamento somente teria sido deferido em
11/09/2013 (fl. 56).

Face ao referido Acórdão da DRJ/RJ1, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 59 a 61), requerendo o acolhimento do recurso, no sentido da manutenção de sua
permanência no regime de tributação pelo Simples Nacional, para o exercício de 2013, sob o
fundamento (fls. 60 e 61) de que o Fisco teria reconhecido (item 17 do Acórdão, fl. 56) a
duplicidade de cobranças (inscrições no 20.4.12.000454 e no 20.4.12.000041-05), e que o débito
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.573 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003738/2012-25

de inscrição no 20.4.12.000041-05 (objeto da exclusão) se encontrava suspenso por impugnação
(fls. 80 e 81),
Por fim, a recorrente questiona como poderia dela ser exigido em outubro de 2012
saber qual das inscrições seria a inscrição válida, considerando que o Fisco somente cancelou a
inscrição no 20.4.12.000454 na data de 24/01/2013.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de exigência de
crédito tributário, ano-calendário 2013.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 27 de maio de 2014,
fl. 59, face ao recebimento da intimação datada de 25 de abril de 2014, fl. 58), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples pelo Ato Declaratório Executivo DRF/BEL no 519076, 03 de setembro
de 2012 (fl. 06), em razão de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal (inscrição em
dívida ativa no 20.4.12.000041, fl. 50), com exigibilidade não suspensa, com fundamento no
artigo 17, inciso V da Lei Complementar no 123 de 2006, e alínea "d", do inciso II do art. 73,
combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011, in verbis:

Lei Complementar no 123 de 2006:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.573 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003738/2012-25

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Resolução CGSN no 94 de 2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando:
[...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)

Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73;
A empresa recorrente alega que contra ela teriam sido expedida duas inscrições de dívida
(inscrições no 20.4.12.000454 e no 20.4.12.000041-05) que veiculavam o mesmo débito, e que a
própria DRJ teria reconhecido a duplicidade, de acordo com o seguinte trecho do Acórdão ora
recorrido:

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.573 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003738/2012-25

Segundo referidas informações, a própria PGFN extinguiu a inscrição de dívida no
20.4.12.000454, tendo por base recomendação da DRF nesse sentido, em decorrência da
existência de duplicidade, nos seguintes termos (fl. 51):

De fato, portanto, houve o reconhecimento, pelo Fisco, da duplicidade de cobrança de
referidos débitos.
Por ter havido a extinção da inscrição de dívida ativa no 20.4.12.000454, a DRJ entendeu
que remanesceu como passível de cobrança a quantia inscrita em dívida ativa no 20.4.12.000041-
05, tendo esta última sido o motivo da causa da exclusão da contribuinte do regime de tributação
pelo Simples.

Ocorre que a existência da duplicidade decorrera de falha do Fisco, o qual somente
reconheceu a duplicidade, solucionando o equívoco por ele causado, em 24/01/2013, ou seja,
somente em 24/01/2013, o Fisco teria “cancelado” a dívida, por inexistência (já que estava sendo
cobrada em outro processo).
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.573 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003738/2012-25

Assim o Fisco promoveu tal extinção somente após o prazo de 30 dias previsto para
regularização do débito, prazo esse que teria como data de início a data de ciência do ADE pela
empresa contribuinte, iniciado a partir da publicação do ADE, fl. 06, datado de 03/09/2012.

De fato, entre 04/09/2012 e 03/10/2012, prazo para regularização dos débitos, não
haveria, ou seja, em período anterior à extinção de um dos débitos que se deu em 24/01/2013, foi
exigido da contribuinte que procedesse com a regularização dos débitos.

O próprio débito de inscrição no 20.4.12.000454-80 foi impugnado pela contribuinte, em
13/07/2012 (fls. 82 a 83), no âmbito do processo no 10280.450749/2004-91.

Necessário compreender que referidos débitos são veiculados por processos
administrativos, e a duplicidade de cobrança permaneceu até a data de 24/01/2013 (data em que
um deles foi extinto), possuindo, as cobranças de referidos débitos, natureza processual de
conexão, cuja exigência somente seria possível após saneada a insegurança jurídica causada pela
duplicidade, pelo próprio causador dessa duplicidade, qual seja, o Fisco.

Considerando-se, portanto, que ao tempo da expedição do ADE, demonstravam-se como
de exigibilidade suspensa os débitos objeto de duplicidade e que também foram objeto de
impugnação pela recorrente, por força da relação de direito material existente entre os mesmos e
portanto da conexão processual das respectivas cobranças, necessário considerar as falhas
operacional e de direito material contidas no documento de fl. 50, na medida em que teriam suas
exigibilidades suspensas até a data de 24/01/2013, data esta em a insegurança jurídica foi
solucionada por quem lhe deu causa, o Fisco.

Nesse contexto, o provimento do recurso é medida que se impõe.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.573 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.003738/2012-25

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital